Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712832-65.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE VIEIRA BATISTA FILHO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 403 DO CONJUNTO 06 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DESPACHO Intime-se o recorrente JOSÉ VIEIRA BATISTA FILHO para que se manifeste a respeito da petição de ID 25429883, na qual ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 403 DO CONJUNTO 06 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS informa a quitação do débito, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010